Tribunal: TJDFT
Processo: 0705255-33.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. CONCESSÃO. EFEITO EX NUNC. MÉRITO. CONTRATO DE CORRETAGEM. COMISSÃO. CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DO CORRETOR PELO PROPRIETÁRIO/VENDEDOR. COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO E DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO IMOBILIÁRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 722 E 725 DO CÓDIGO CIVIL. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. EXISTÊNCIA. COMISSÃO INTEGRAL. OBRIGAÇÃO. (CC, ART. 726).
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu em face da sentença que, em ação de cobrança de comissão de corretagem, julgou procedente o pedido, reconhecendo a intermediação da corretora, a validade do ajuste e a obrigação do cliente de pagar a integralidade da comissão originalmente prevista.
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão preenchidos os requisitos para concessão da gratuidade de justiça ao apelante; e (ii) verificar se a comissão de corretagem é devida, apesar de constar da cessão de direitos e obrigações entabulada, corretor diverso da que firmou o contrato de exclusividade.
III. Razões de decidir.
3. Conforme prevê o art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a alegação firmada pela parte no sentido de que não pode suportar as despesas processuais é presumida verdadeira, porém deve ser afastada, se houver elementos que indiquem o contrário. Trata-se de presunção relativa (Juris Tantum).
4. Os efeitos da concessão da Assistência Judiciária não retroagem (ex nunc), de modo que, quando requeridos apenas na esfera recursal, não irá interferir na exigibilidade quanto ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados na sentença.
5. Com base no disposto nos arts. 722 e 725 do Código Civil, existem requisitos essenciais à caracterização do contrato de corretagem e ao surgimento do dever de remunerar o corretor, quais sejam: a autorização para a mediação, a efetiva aproximação entre os contratantes pela atuação do intermediador e, por fim, a consecução do resultado útil (pactuação do negócio jurídico).
6. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que a corretora contratada pelo réu efetivamente atuou na intermediação imobiliária, que, posteriormente, culminou com a concretização de cessão dos direitos e obrigações incidentes sobre o imóvel objeto da lide, de forma que faz jus ao recebimento da comissão de corretagem devida pelo desempenho de seu ofício.
7. A cessão de direitos sobre o imóvel realizada no período de vigência da cláusula de exclusividade, não afasta o direito da corretora ao recebimento da integralidade da comissão ajustada, mesmo que não tenha participado das tratativas finais, quanto à concretização do negócio, nos termos do art. 726 do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelação conhecida e desprovida.
9. Tese: “O contrato de corretagem com cláusula de exclusividade garante ao corretor o direito à comissão, ainda que a venda do imóvel tenha sido concretizada sem sua participação direta, salvo comprovação de sua inércia ou ociosidade (art. 726 do Código Civil).”